Tribunal: TJSP
Processo: 1096650-35.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, contradição e obscuridade - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1096650-35.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ - CORRETORA
DE VALORES S/A, são embargados IF3 HOLDING S/A, NELLO
FERRENTINI (ESPÓLIO), MAURICIO LUIS FERRENTINI, MARA LIZ
HERNANDES FERRENTINI e IVETY HERNANDES FERRENTINI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente), JOÃO BATISTA
VILHENA, SOUZA LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096650-35.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo - 22a Vara Cível -
VOTO 41462 - E AL / O / V / D
2/6
VOTO No.: 41462
EDEC.No.: 1096650-35.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO 22a VC
EBTE. : ITAU CORRETORA DE VALORES S/A E OUTROS
EBDOS. : IF3 HOLDING S/A E OUTROS E MARA LIZ HERNANDES
FERRENTINI
Embargos de declaração
Omissão, contradição e obscuridade -
Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do
recurso Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 997/1002, que, por maioria de
votos deu provimento ao recurso das rés e julgou
prejudicado o recurso da autora.
Sustentam os embargantes, em síntese, que a
decisão
embargada
contém
contradição,
omissão
e
obscuridade. Pedem seja o recurso provido(fls. 1/6).
Intimados os embargados manifestaram-se a
fls. 37/46.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Também,
segundo
Luís
Eduardo
Simardi
Fernandes, “a obscuridade está presente quando, da leitura
da decisão, não é possível compreender, total ou
parcialmente, o que quis afirmar ou decidir o julgador. Ou
seja, a idéia que o magistrado pretendeu exprimir por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096650-35.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo - 22a Vara Cível -
VOTO 41462 - E AL / O / V / D
3/6
do seu pronunciamento não ficou suficientemente clara,
impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral
conteúdo” (Embargos de Declaração - Ed. RT 2a Ed. 2008
p. 90/91).
Já a contradição decorre da existência de
afirmações ou conclusões que se mostram inconciliáveis
entre si. Nas palavras do citado jurista, “a contradição
consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma
coisa. Será, pois, contraditória a sentença que concluir: o
autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz jus.
Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a
decisão que, embora declare o autor carecedor da ação,
decide o mérito da causa. Em qualquer dessas hipótese,
revela-se a indecisão do próprio juiz, configurando-se
típico error in judicando, por violação das regras lógicas
disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo Simardi
Fernandes - “Embargos de declaração: efeitos infringentes,
prequestionamento e outros aspectos polêmicos” - 2. ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94 e
101).
Inexistem, no caso, qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a serem sanadas, eis que o
Julgado embargado apreciou de forma lógica todas as
questões aventadas pelas partes.
Importante esclarecer que houve recurso de
ambas as partes, devolvendo-se ao Tribunal a análise da
matéria.
Como a fixação dos honorários em Primeira
Instância se deu de forma desproporcional, diante do
vultoso valor da condenação, houve a necessidade de
arbitrá-lo por equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096650-35.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo - 22a Vara Cível -
VOTO 41462 - E AL / O / V / D
4/6
Não é demais lembra que o valor fixado por
equidade se mostra suficiente para remunerar o patrono da
parte.
Nesse sentido não se verifica no Acórdão
qualquer contradição ou obscuridade.
Inexiste, ainda, qualquer omissão.
Dentre as inovações trazidas pela legislação
processual atual está a regra contida no artigo 85, § 11,
que autoriza o Tribunal, ao julgar o recurso, majorar os
honorários fixados anteriormente, estabelecendo ainda os
critérios a serem observados para tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado do
verbo majorar na forma imperativa tal não significa que
seja obrigatória a exasperação.
O dispositivo em tela deve ser interpretado
de maneira sistemática e não gramatical.
Importante
destacar
que
a
Constituição
Federal erigiu às garantias fundamentais em todo e qualquer
processo judicial o contraditório, a ampla defesa e os
respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação
nesse
sentido
importa
em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do artigo
1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096650-35.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo - 22a Vara Cível -
VOTO 41462 - E AL / O / V / D
5/6
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado não houve a majoração.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC/2015.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
Como anota Theotônio Negrão: “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente,
em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em conseqüência, a desconstituição do erro decisório” (RTJ
154/223,
155/964,
158/264,
158/689,
158/993, 159/368) ((Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 37. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p.
623).
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096650-35.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo - 22a Vara Cível -
VOTO 41462 - E AL / O / V / D
6/6
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC/2015, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator